Tribunal: TJDFT
Processo: 0717988-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidadeda assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”
3. No caso em exame, apesar de os contratos não apresentarem código de verificação da assinatura, QRCode ou código de barras, a fim de confirmar a assinatura digital da autora, mencionam a liberação dos valores questionados em seu favor em conta de sua titularidade, que foram por ela utilizados.
4. Evidenciada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra repercussão jurídica desfavorável à parte autora, tampouco violação aos atributos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida em parte, e, na parte conhecida, não provida. Unânime.